Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710127-90.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARGARIDA LIMA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença (Id 67884409) proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de reparação de dano material ajuizada por MARGARIDA LIMA DE MOURA em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial, a autora narra que obteve decisão judicial para a realização de cirurgia cardíaca de urgência no Hospital de Base de Brasília, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e foi compelida a adquirir itens cirúrgicos necessários para a realização do procedimento, no valor de R$ 29.000,00, utilizados pelo hospital público para não aumentar o risco de morte em razão da demora no cumprimento da decisão judicial. A sentença de Id 67884409, reputou que estavam presentes os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado para a reparação pelo dano material e moral causado à autora. Os pedidos foram julgados procedentes sob os fundamentos de que houve: a comprovação da necessidade de cirurgia como única opção disponível na rede pública para impedir a infecção generalizada e reduzir o risco de morte da paciente; a decisão judicial determinando a realização da cirurgia pela rede pública e o custeio pelo Distrito Federal do material necessário, que confirmada por sentença; a demora no trâmite do processo administrativo para a aquisição do material necessário à realização da cirurgia caracterizando a omissão do Estado; a comprovação da aquisição do material necessário para a realização da cirurgia no Hospital de Base, como único meio de minorar o risco de morte da paciente. Ao final, julgou procedente o pedido para “condenar o réu a indenizar o dano material no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com encargos moratórios pela SELIC a partir do efetivo desembolso (ID 199379594) e a reparar o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” O Distrito Federal interpôs apelação (Id 67884411) na qual alega que a autora “POR SUA LIVRE INICIATIVA, na verdade, preferiu realizar seu tratamento na rede privada de saúde e, agora, apresenta a conta ao Distrito Federal” e que não há “responsabilidade do Poder Público pelo pagamento de despesas assumidas livremente pelo autor e à revelia do Estado”. Tece arrazoado genérico sobre a impossibilidade de destinar recurso público à instituição privada (art. 199, § 2o, da CF) e a necessidade de observância do Tema 1033/RG, cuja tese é “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Recurso isento de preparo (art. 1007, § 1o, do CPC e 70 do RITJDFT). É o relatório. DECIDO. Pelo que se observa do relatado, a premissa fática declinada na petição inicial é de que a parte autora estava internada no Hospital de Base, com tutela judicial favorável à imediata realização de cirurgia cardíaca, única medida viável para impedir a morte da paciente por infecção generalizada na proximidade do marca-passo. Instaurado o processo administrativo para a aquisição do material necessário para realizar a cirurgia na rede pública, que o Distrito Federal já estava obrigado a custear, não foram adotadas as providências necessárias em tempo hábil, fato que levou à paciente a adquiri-los para a utilização na cirurgia cardíaca. Entretanto, o recurso tem como premissa fática a impossibilidade de ressarcimento pelo Estado de procedimento médico em instituição particular de livre escolha da parte e os fundamentos jurídicos declinados são genéricos e abstratos, pois se encaixam em qualquer peça processual, não havendo qualquer menção específica relacionada à parte autora nem à aplicação jurídica em face da sentença impugnada à luz do caso concreto. Assim, por força do art. 10 do CPC, fica a parte recorrente intimada a se manifestar sobre o não preenchimento do requisito da dialeticidade recursal, por dissociação das razões recursais apresentadas aos fatos narrados na inicial e ao decidido na sentença. Ressalte-se que não cabe emenda às razões do recurso e que é possível formular pedido de desistência, na forma do art. 998 do CPC, em face da qual não incide o art. 85, § 11, do CPC, em consonância com a tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação”. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital